Tribunal: STF
Processo: AC 2007
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO DO TRIBUNAL
   SOBRE A MATÉRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
   INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. PRECEDENTE DA
   SEGUNDA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A jurisprudência deste
   Tribunal admite, excepcionalmente, medidas cautelares em recursos,
   como previsto nos artigos 8º, I, in fine, 21, IV e V, e 304 do
   RISTF, somente quando o extraordinário já estiver admitido e,
   conseqüentemente, sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes: PETs ns. 1.141 e 1.254, Relator o Ministro MAURÍCIO
   CORRÊA; PET n. 764, Relator o Ministro PAULO BROSSARD, DJ de
   1º.9.93; PET n. 748, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de
   12.8.93; RE-MC n. 116.117, Relator o Ministro FRANCISCO REZEK, DJ
   de 3.3.89; PETMC n. 337, Relator o Ministro CARLOS MADEIRA, DJ de
   28.4.89 etc.
2.      A ausência de precedentes que confirmem a
   plausibilidade da tese invocada pelo requerente em seu recurso
   extraordinário impede a atribuição de efeito suspensivo.
3.      A
   Segunda Turma desta Corte fixou entendimento no sentido de que
   não se concede efeito suspensivo a recurso extraordinário em que
   se discute a inconstitucionalidade do aumento de alíquota da
   Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL incidente sobre
   as instituições financeiras [art. 11 da LC 70/91 e EC n. 1/94].
   Precedente [AgR-AC n. 1.059, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA,
   DJ de 12.5.06].
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.